Tribunal: TJDFT
Processo: 0738751-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0738751-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WILSON BELTRAMIN D E S P A C H O Considerando o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, manifeste-se a parte Agravante sobre o cabimento do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, haja vista que a matéria aqui deduzida já foi apreciada por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 0702194-25.2021.8.07.0001. Desembargador Eustáquio de Castro Relator